Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TROCA DE FECHADURA IMOTIVADA DE SALA ALUGADA EM CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS (R$ 3.000,00)

1. A ata da assembleia geral de 09/05/2023 (ID 50286506) comprova a dinâmica dos fatos, em relação a ser comum a locação verbal de salas pelos condôminos e a não autorização do síndico para a troca da fechadura da sala locada pelo Autor. De tal forma, correta a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a oitiva de testemunhas, conforme artigo 33 da Lei 9.099/95, por ser a prova documental suficiente para o julgamento da causa.

2. Conforme admitido pela própria Ré Recorrente, ela arrombou a sala locada pelo Autor e trocou a fechadura, devendo indenizar o dano material referente à nova troca de fechadura, conforme gasto comprovado pelo Autor. Se a Ré discordava da ocupação do Autor no imóvel, deveria buscar os meios legais para a desocupação.

3. O Autor estava adimplindo regularmente o valor da locação. A conduta da Ré Recorrente de arrombar e trocar a fechadura da sala locada pelo Autor Recorrido caracteriza danos morais, pois ficou ele sem acesso à sala que ocupava licitamente. A indenização de R$ 3.000,00 foi arbitrada de forma razoável, pelo que deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada em custas e honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) da condenação. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.